Tribunal: TJDFT
Processo: 0760408-32.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO RESSARCITÓRIA DE VERBAS DECORRENTES DE DIFERENÇAS SALARIAIS. REDUÇÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE VPNI. NÃO COMPROVADA IRREGULARIDADE NO PAGAMENTO DA RESPECTIVA RUBRICA. AUSENTE NOTIFICAÇÃO DA SERVIDORA ACERCA DA REFERIDA REDUÇÃO SALARIAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO REAJUSTE DA VANTAGEM PESSOAL (VPNI) DA LEI DISTRITAL N. 4.584/2011, CUJO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 5o TERIA SIDO DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO E. TJDFT. RECURSO PROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a requerente é servidora pública aposentada da Secretaria de Estado de Educação do DF e o Ente Federativo atua como garantidor do IPREV (Lei Complementar Distrital no 769/2008), o que subsidia a sua legitimidade para integrar o polo passivo da lide. Precedentes: TJDFT, 3a T. Cível, Acórdão n.936390, DJE: 02/05/2016; 5a T. Cível, Acórdão n.957850, DJE: 03/08/2016; 2a T. Recursal, Acórdão n.1149130, DJE: 13/02/2019.
II. Mérito:
A. Ação ajuizada pela ora recorrente em que pleiteia o recebimento de valores decorrentes de diferenças pagas sob a rubrica “VPNI L4584/11 DECIM.L1004/96-A" correspondentes ao período de abril a dezembro de 2016. Sustenta, em síntese, que: (i) no período de abril de 2016 a junho de 2017 o valor da VPNI foi “arbitrariamente” reduzido de R$ 666,90 para R$ 479,95; (ii) “a Administração Pública sequer comunicou a autora do referido ato”; (iii) o valor “retornou para o montante correto em julho de 2017, como foi pago nos contracheques da servidora a diferença paga a menor durante o ano de 2017”; (iv) a fundamentação de inconstitucionalidade apontada em sentença não guarda correspondência ao presente caso, pois “o pagamento dos valores não era o reajuste previsto no artigo 5o da referida Lei, mas sim o artigo 4o”; (v) “O artigo 4o da lei 4.584/2011 altera a tabela de funções gratificadas e o artigo 5o transforma as incorporações de décimos em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI”, de sorte que “a mudança da tabela não foi declarada inconstitucional, por isso a parte autora/recorrente faz jus aos valores referentes a diferença devida ao exercício de 2016 - Abril/2016 à Dezembro/2016”.
B. Interesse de agir centrado no ressarcimento de verbas decorrentes de diferenças salariais que comporiam a rubrica “10122 VPNI L4584/11-DECIM.L1004/96-I”. Sendo assim, não constitui objeto da causa de pedir nem do pedido o reajuste da vantagem pessoal (VPNI), com base no parágrafo único do artigo 5o da Lei Distrital n. 4.584/11, nesse ponto declarado inconstitucional pelo TJDFT (Acórdão no 659169, Conselho Especial, DJE 7.3.2013, com efeitos ex tunc).
C. É certo que as vantagens pessoais, uma vez adquiridas, incorporam-se à remuneração (Lei Complementar no. 840/2011, Art. 87).
D. No presente caso, consoante as provas produzidas, verifica-se que: (i) o valor de R$ 666,90, recebido sob a rubrica “10122 VPNI L4584/11-DECIM.L1004/96-I” (desde de 2013 – ID. 18481403, pág.4), teria sido reduzido, no período de abril de 2016 a junho de 2017, para R$ 479,95 (ID. 18481402, pág.1/3); (ii) a referida redução salarial teria sido realizada pela Administração Pública sem a instauração do devido processo administrativo apto à assegurar a ampla defesa e o contraditório à servidora; (iii) em julho de 2017, além de restabelecida a VPNI no valor anteriormente pago (R$ 666,90), teria sido paga as diferenças concernentes ao período de janeiro/2017 a junho/2017, sob a rubrica “20122 DIF.VPNI L4584/11-DECIM.L1004/96-I” (ID. 18481402, pág. 3); (iv) o pagamento da diferença de abril a dezembro de 2016, “aguarda manifestação do Tribunal de Contas do Distrito Federal” (ID. 18481920, pág.8).
E. Nesse quadro fático-jurídico, o Ente Federativo não logrou demonstrar que teria sido instaurado procedimento administrativo para averiguação de suposta irregularidade no pagamento da aludida rubrica, nem que a requerente teria sido devidamente notificada acerca da redução da VPNI e consequente redução salarial, tudo a redundar em violação ao devido processo legal. Ressalta-se que a VPNI teria sido restabelecida no valor anteriormente pago (R$ 666,90). Logo, não há de se falar em reajuste da respectiva vantagem pessoal (VPNI).
F. Desse modo, forçoso concluir que a requerente faz jus aos valores relativos aos acertos financeiros decorrentes do exercício de 2016 (abril a dezembro), ante a inobservância, por parte da Administração Pública, às garantias constitucionais (CF, Art. 5o, LIV e LV).
III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e provido para decidir pela procedência do pedido (CPC, Art. 487, I) e condenar o Distrito Federal a pagar à requerente o valor de R$ 1.879,57 (um mil, oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA-E, a partir do ajuizamento da ação, e acrescido de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009 (RE 870947 - Tema 810). Sem custas nem honorários (Lei n. 9.099/95, Art. 46 e 55).